Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante, ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DAS CULTURAS REGIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, no ID n. 31783470. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator